Tribunal: TJSP
Processo: 1014800-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios diversos. Remuneração por meio de valor mensal fixo e de remuneração variável condicionada ao êxito. Patrocínio nos autos de ação civil pública em que se questionou repasse da COFINS e do PIS/PASEP. Ação julgada improcedente. Contrato de honorários que não pode ser interpretado dissociado das normas de

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios diversos. Remuneração por meio de valor mensal fixo e de remuneração variável condicionada ao êxito. Patrocínio nos autos de ação civil pública em que se questionou repasse da COFINS e do PIS/PASEP. Ação julgada improcedente. Contrato de honorários que não pode ser interpretado dissociado das normas de direito público às quais está submetida a concessionária. Êxito igual a zero. Ação improcedente. Sentença reformada.